Tribunal: TJPA
Processo: 0806866-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806866-36.2021.8.14.0051

APELANTE: V B SERVICOS DE SAUDE LTDA

APELADO: LAURIZETE OLIVEIRA ALBARADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
V B Serviços de Saúde Ltda.
contra acórdão que negara provimento à apelação em
ação renovatória de contrato de locação comercial
, mantendo prazo de três anos, valor locatício de R$ 3.800,00 e índice de reajuste IGP-M.

II. Questão em discussão

Verificar se há contradição entre a fundamentação – que mencionou o
REsp 1.990.552/RS (STJ)
sobre o limite quinquenal – e o dispositivo que fixou a renovação em três anos, de modo a justificar efeitos modificativos para ampliar o prazo a cinco anos.

III. Razões de decidir

O precedente citado apenas estabelece
limite máximo de cinco anos
, sem tornar obrigatória a fixação desse prazo; cabe ao julgador adequar a duração às circunstâncias do caso concreto (art. 51 da Lei 8.245/1991).

O acórdão embargado explicitou que o prazo trienal reproduz a avença original e atende ao equilíbrio entre proteção do ponto comercial e direito de propriedade, inexistindo
contradição interna
.

Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito
quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC; STJ, AgInt no AREsp 1.081.930/RS).

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício de contradição afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2. O prazo da renovação judicial do contrato de locação comercial pode ser fixado em período inferior a cinco anos, conforme as particularidades do caso, desde que não ultrapasse o limite máximo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 8.245/1991, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.990.552/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17 maio 2022; STJ, AgInt no AREsp 1.081.930/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20 ago 2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0806866-36.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: V B SERVICOS DE SAUDE LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27370472.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
V B SERVICOS DE SAUDE LTDA.
em face do acórdão de
ID 27370472
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO DA RENOVAÇÃO. VALOR LOCATÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por V B Serviços de Saúde Ltda – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de renovação judicial de contrato de locação comercial, mantendo o prazo de três anos, o valor locatício fixado judicialmente e o índice de reajuste originalmente pactuado (IGP-M).

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é cabível a renovação compulsória do contrato por prazo superior ao fixado na sentença (cinco anos);
(ii) se o valor locatício deveria ser inferior ao fixado judicialmente; e
(iii) se seria possível a substituição do índice de reajuste contratual do IGP-M pelo IPC, com base na teoria da imprevisão.

III. Razões de decidir
3. O prazo da renovação deve observar o limite legal e jurisprudencial de até cinco anos, sendo legítima a fixação por três anos conforme entendimento do STJ (REsp 1.990.552/RS).
4. O valor locatício de R$ 3.800,00 foi fixado com base em avaliação técnica e se mostra compatível com o valor de mercado (art. 72, II, da Lei nº 8.245/91).
5. Não comprovada a onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, resta incabível a substituição do índice de reajuste contratual (STJ, REsp 2032878/GO).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A renovação judicial do contrato de locação comercial pode ser fixada por prazo inferior a cinco anos, desde que respeitado o limite máximo legal.
2. O valor do aluguel fixado com base em laudo técnico goza de presunção de adequação à realidade mercadológica.
3. A substituição do índice de reajuste contratual exige prova robusta de onerosidade excessiva, não sendo suficiente a alegação genérica de alta inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 51, 71, 72, II, e 73; Código Civil, arts. 317, 478 a 480; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.990.552/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/05/2022;
STJ, REsp 2032878/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/04/2023.

Alega a embargante (ID 27548824), haver
contradição
interna, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a orientação do STJ acerca do limite quinquenal, reduziu o lapso para três anos, em dissonância, segundo defende, com a ratio decidendi do precedente citado. Requer, portanto, o saneamento do vício, para que se estabeleça o prazo de
cinco anos
para a renovação contratual, atribuindo aos presentes aclaratórios efeitos infringentes.

Certificado no ID 28380977 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A embargante aponta
contradição
entre a fundamentação, que faz referência ao precedente
REsp
1.990.552/RS do Superior Tribunal de Justiça, e o dispositivo do acórdão embargado, que limitou a renovação a três anos. Todavia, a alegação não prospera.

Com efeito, o precedente citado estabelece que o
prazo máximo
da renovação judicial do contrato de locação comercial é de
até
cinco anos, ainda que a soma de contratos anteriores supere tal intervalo, não impondo, porém, que o prazo seja obrigatoriamente fixado no patamar máximo. A ratio decidendi, como bem ressaltado na decisão embargada, fundase na ponderação entre a proteção ao ponto comercial do locatário e o direito de propriedade do locador, permitindose ao julgador adequar o prazo às circunstâncias específicas do caso.

Nesse sentido, a ementa do citado
leading case
é clara: “
O prazo máximo da renovação compulsória do contrato de locação comercial será de cinco (5) anos, ainda que a vigência da avença locatícia supere esse período
”.

Logo, ao concluir pela possibilidade de renovação por
três anos
– prazo idêntico ao pactuado originalmente entre as partes e reputado adequado à dinâmica econômica local –, o acórdão embargado apenas exerceu a discricionariedade que o art.51 da Lei 8.245/1991 e a jurisprudência dominante lhe conferem, sem qualquer antagonismo lógico entre fundamento e dispositivo.

Inexiste, pois, contradição a ser sanada. Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025